Tribunal: STF
Processo: ADPF 83
Classe: ADPF
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
   FUNDAMENTAL. LEI Nº 3.624/89, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE IMPÕE
   AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR ACORDO COLETIVO
   CELEBRADO COM DIVERSAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES
   PÚBLICOS MUNICIPAIS. NÃO-CONHECIMENTO.
1. O acordo coletivo de
   trabalho se constituiu em ato jurídico uno para todas as
   categorias de servidores estatutários do Município de Vitória.
2. Exauridas todas as instâncias, inclusive com manejo de ação
   rescisória extinta sem resolução do mérito, não cabe à ADPF
   cumprir uma função substitutiva de embargos à execução.
3.
   Argüição não conhecida.